Tribunal: TJPA
Processo: 0800413-96.2023.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800413-96.2023.8.14.0037

APELANTE: DIONES TEYLON ALVES FERRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0800413-96.2023.814.0037

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE ORIXIMINÁ-PA

APELANTE:
DIONES TEYLON ALVES FERRO

DEFENSORIA PÚBLICA: JOÃO RAFAEL MONTEIRO RODRIGUES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
. FURTO QUALIFICADO POR ESCALADA (
ART. 155, §4º, I
I
DO CPB).

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA POR ESCALADA – INCISO II, § 4º, DO ART. 155 DO CPB.
TESE REJEITADA.
É cediço que
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido de que a incidência da qualificadora prevista no art. 155, § 4º, inciso II, do Código Penal, exige exame pericial para sua comprovação, entretanto, admitindo-se a referida circunstância qualificadora quando comprovada por outros meios de provas diversos da perícia técnica, de acordo com a interpretação conferida pelo art. 167 do CPP. No caso, o agente acessou o comércio da vítima através de via anormal, valendo-se de sua agilidade ou esforço incomum para pular um muro de cerca de dois metros.

Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de abril de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém-PA,
15 de
abril de 2024

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – 1ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº
0800413-96.2023.814.0037

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE ORIXIMINÁ-PA

APELANTE:
DIONES TEYLON ALVES FERRO

DEFENSORIA PÚBLICA: JOÃO RAFAEL MONTEIRO RODRIGUES

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATORA
: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
DIONES TEYLON ALVES FERRO
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da

Comarca de Oriximina-PA (id. 16727909)
que condenou o ora apelante à pena de
2 (dois) anos de reclusão
, em regime aberto, e ao pagamento de

10 (dez) dias multa, pela prática do crime tipificado no
art. 155, §4º, II, do CPB (furto qualificado pela escalada).

Narrou à denúncia
(id.16727877),
que no dia 13/03/2023, por volta das 01h55min, ter infringindo a conduta tipificado no art.155, § 1º e § 4º, II , do CPB, uma vez que Aa vítima RILTON DOS REIS DA COSTA, proprietária do Mercantil “O Barateiro”, local onde o acusado teria adentrado

e subtraído três fardos de cervejas, dois fardos de coca-cola de 2L e uma bicicleta, cor rosa. O fato teria sido registrado pelas câmeras de segurança

A denúncia foi recebida em 25 de março de 2023 (id.16727878)
.

Resposta
à
acusa
çã
o. (id.16727882)

Termo de audiência de instrução e julgamento (id.16727896);

Mídias de audiência das testemunhas. (ids. 16727897 à
16727900
)

A
sentença
fora prolatada em
26 de junho de 2023
(id.16727909) considerando parcialmente procedente a denúncia, e condenou o ora apelante nas penalidades do art. 155, § 4º, II do Código Penal.

Em razões recursais
(id.
16727913
), o recorrente pugnou:
1)
O afastamento da qualificadora da escalada (§ 4º, II, do art. 155, do CPB) em razão de ausência de laudo pericial

Em sede de contrarrazões
(id.
16727917
), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito
, pelo
improvimento
do recurso.

Nesta instância superior
(id.17364219
)
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, pronunciou-se pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do Recurso de apelação.

É o relatório.

Encaminhe-se à revisão. Autos concluso para julgamento em plenário virtual.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Como dito alhures, trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
DIONES TEYLON ALVES FERRO
por intermédio de Defensor Público, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da

Comarca de Oriximina-PA (id. 16727909)
que condenou o ora apelante à pena de
2 (dois) anos de reclusão
, em regime aberto, e ao pagamento de

10 (dez) dias multa, pela prática do crime tipificado no
art. 155, §4º, II, do CPB (furto qualificado pela escalada).

Não havendo preliminar, passo ao mérito recursal

DA EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA ESCALADA – INCISO II, § 4º, DO ART. 155 DO CPB.

A defesa se insurge contra a qualificadora (escalada), ante à ausência de laudo que comprove a circunstância qualificadora.

Entendo que não merece acolhimento os argumentos da defesa.

Caracteriza-se a qualificadora da escalada (inciso II, § 4º, do art.155, do CPB) o esforço incomum necessário empregado pelo agente diante de um obstáculo, ingressando em local por via inadequada.

"Embora o artigo 158 do Código de Processo Penal exija a necessidade de realização de perícia nos delitos que deixam vestígios, o artigo 167, também do Digesto Processual, prevê hipótese subsidiária, permitindo que a prova testemunhal supra a falta do exame pericial, em perfeita conformidade com o princípio da persuasão racional. (TJMG. Apel. Nº 1.0024.09.596788-1/001. ª CCrim. Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques).

Por outro lado, a jurisprudência do STJ tem se orientado pela possibilidade de substituição do laudo pericial por outros meios de prova quando o delito não deixar vestígios, esses tenham desaparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

Nesse sentido no AgRg no REsp 1.895-487-DF, julgado em 26/04/2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que, “excepcionalmente, presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, a prova pericial torna-se prescindível.

Não se olvida que esta Corte firmou a orientação de ser imprescindível, nos termos dos arts.
158
e
167
do
CPP
, a realização de exame pericial para o reconhecimento das qualificadoras de escalada e arrombamento no caso do delito de furto (art.
155
,
§ 4º
,
II
, do
CP
), quando os vestígios não tiverem desaparecido e puderem ser constatados pelos peritos.

Contudo, importa ressaltar a orientação de que, “‘excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial [...]'(
AgRg no HC 556.549/SC
, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1/3/2021)” (
AgRg no HC 691.823/SC
, Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 30/9/2021).

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. ESCALADA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Firme nesta Corte o entendimento de que "'excepcionalmente, quando presentes nos autos elementos aptos a comprovar a escalada de forma inconteste, pode-se reconhecer o suprimento da prova pericial [...]'(AgRg no HC n. 556.549/SC, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1º/3/2021)" (AgRg no HC n. 691.823/SC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 30/9/2021). Na hipótese, a qualificadora foi reconhecida com base em prova oral, pelos depoimentos colhidos em ambas as fases processuais, e pela confissão do próprio réu. Precedentes.

2. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp n. 1.985.419/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1/12/2022.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DELITO PRATICADO POR ESCALADA. MAUS ANTECEDENTES. VALOR DA RES FURTIVA CORRESPONDENTE A 30% DO SALÁRIO MÍNIMO DA ÉPOCA. EXCESSIVA REPROVABILIDADE DA CONDUTA. QUALIFICADORA DA ESCALADA. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA QUE NÃO A PERÍCIA. POSSIBILIDADE. DELITO QUE NÃO DEIXOU VESTÍGIOS.

1. Sedimentou-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a incidência do princípio da insignificância pressupõe a concomitância de quatro vetores: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

2. Na hipótese em apreço, é inaplicável o princípio da insignificância, tendo em vista que, além do valor da res furtiva corresponder a aproximadamente 30% do salário mínimo vigente à época do fato, o agravante possui maus antecedentes, e o delito foi praticado na forma qualificada.

3. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a substituição do laudo pericial por outros meios de prova apenas pode ocorrer se o delito não deixar vestígios, se estes tiverem desparecido ou, ainda, se as circunstâncias do crime não permitirem a confecção do laudo.

4. Na espécie, a perícia foi realizada, constatando-se que o delito não deixou vestígios. Assim, estamos diante de uma das poucas possibilidades de substituição do laudo pericial por outros meios de prova, uma vez que, embora praticado mediante escalada, as circunstâncias do crime não permitiram a confecção do laudo, não se podendo falar, assim, em desídia estatal.

5. Agravo regimental a que se nega provimento.

STJ, AgRg no HC n. 571.028/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.)”

Nesse sentido nossa E. Corte tem se manifestado:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §§1° E 4º, INCISOS I E IV DO CPB. PRELIMINAR DE NULIDADE DO INTERROGATÓRIO. AUSÊNCIA DE ENTREVISTA RESERVADA COM O DEFENSOR. TESE RECHAÇADA.
PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF.
MÉRITO. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E/OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO PRIVILEGIADO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO CABIMENTO. AFASTAMENTO,
DE OFÍCIO
, DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO. NOVO PRECEDENTE DO STJ. PENA. INJUSTA EXACERBAÇÃO PELA INDEVIDA ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REDUÇÃO DA REPRIMENDA AO LIMITE MÍNIMO LEGAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. REPRIMENDA REDUZIDA, MAS NÃO ÀQUELE PATAMAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não há que se acatar a tese de nulidade do interrogatório do réu em face da ausência de entrevista prévia e reservada dele com o seu defensor, pois se verifica, na ata de audiência de ID nº 8645568 – documento esse que possui fé pública – que o juiz
a quo
, antes do interrogatório do apelante, informou-lhe acerca deste seu direito. Ademais, é cediço que, em relação ao tema “nulidades”, o art. 563 do CPP consagra o princípio do
“pas de nullité sans grief”
, estabelecendo que “nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”, além do quê, tal alegação deveria ter sido produzida em momento oportuno, qual seja, nas alegações finais, o que não ocorreu, restando, agora, preclusa.

2. Não há que se falar em princípio da insignificância, pois não se aplica tal brocardo ao furto qualificado por escalada, arrombamento ou rompimento de obstáculo ou concurso de pessoas, dada a especial reprovabilidade da conduta.

3. Descabido, também, o pleito desclassificatório, pois, em que pese não ter nos autos o levantamento total do valor dos objetos furtados, apenas o botijão de gás custava em média R$ 100,00 (cem reais) à época dos fatos, não podendo ser considerado inexpressivo.

4.
Apesar de não ter sido realizado laudo pericial que ateste o rompimento de obstáculo, não se pode afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo por este motivo, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça já sedimentou entendimento de que perícia técnica não constitui o único meio probatório hábil para a demonstração da materialidade do rompimento de obstáculo, podendo este ser suprido por outros meios de prova capazes de informar o convencimento do julgador, como a prova testemunhal e própria confissão do réu.

5. A Terceira Seção do STJ fixou, recentemente, através do Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que
“(a) causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)”,
de modo que hei por bem,
de ofício
, proceder ao afastamento da majorante do repouso noturno.

6. A justificação equivocada por ocasião da análise de alguns critérios do art. 59 do CPB, ora corrigidos, autoriza a redução da pena-base, mas não ao mínimo legal, dada a persistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

7. Pena do apelante reduzida para o
quantum
de 03 (três) anos e 07 (sete) meses de reclusão em regime aberto, com o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos consistentes em duas prestações de serviços à comunidade, em prazo e condições a serem convencionados pelo Juízo da Vara de Execução.

8. O pleito de revogação prisional para que se possa recorrer em liberdade não pode ser deduzido nesta via, visto que o órgão fracionário competente para apreciá-lo é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

9. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO à unanimidade, nos termos do voto do relator.

(TJ-PA. Apelação nº
0800332-64.2021.8.14.0055, Relator José Antônio Cavalcante, julgado em
27/11/2023.) Grifei

No caso, a circunstância qualificadora foi comprovada pela oitiva da vítima RILTON DOS REIS DA COSTA, que afirmou ter se assustado pela altura do muro que o réu pulou, inclusive pela própria confissão do réu, que confessou que cometeu o delito para pagar dívida de droga e que estava sendo ameaçado, inclusive afirmou que o muro que pulou devia ter uns dois metros.

Ao se pronunciar na sentença sobre a qualificadora (inciso II, § 4º do art. 155) o magistrado o fez no seguinte termo:

“(...)
Apesar de não haver laudo pericial relativamente à escalada, entendo que ela ficou comprovada pelos depoimentos da vítima e do réu: o primeiro aduziu
que até se assustaram pela altura do muro que o réu pulou
, e o segundo aduziu
que o muro que pulou devia ter uns 2 (dois) metros.
Dessa forma, resta suprida a ausência do laudo pericial, pois evidente que o réu escalou o muro do prédio comercial para cometer o crime.
;
”

O magistrado sentenciante pode, em consequência - e desde que não mais subsistam os vestígios materiais da infração penal - recorrer, para efeito de prolação de seu ato decisório, a outros meios de convicção, não obstante a ausência de exame pericial. A falta do laudo pericial não deve conduzir, necessariamente, à decretação da nulidade

do processo." (RT 688/391, anotada por Julio Fabbrini Mirabete in CPP Interpretado, Editora Atlas, 8ª ed., 2001, p. 418/419).

Ressalte-se ainda
que o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou no sentido de que "o exame de corpo de delito direto pode ser suprido, quando desaparecidos os vestígios sensíveis da infração penal, por outros elementos de caráter probatório existentes nos autos da
persecutio criminis
, notadamente os de natureza testemunhal ou documental. Os postulados da verdade real, do livre convencimento do magistrado e da inexistência da hierarquia legal em matéria probatória admitem e legitimam - consoante orientação jurisprudencial firmada pela Suprema Corte - a utilização da prova testemunhal, da prova documental e, até mesmo, da confissão do próprio réu, como elementos hábeis ao válido suprimento da ausência do exame pericial de corpo de delito. Precedentes: RTJ 84/425, 89/109, 103/1049 e 112/167.

Assim, tendo a qualificadora sido devidamente aplicada com base em prova oral e na própria confissão do réu, deve ser mantida, conforme termos da sentença.

Mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço
o presente recurso, e no mérito
NEGO provimento
ao recurso de Apelação, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É como voto.

Belém/PA,
15
de abril de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 23/04/2024